Tribunal: CARF
Processo: 10980.000054/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.000054/2008-06
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.003 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
SOLANGE QUINTANILHA CORTES REAL FILATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. COMPENSAÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
A compensação de IRRF somente é permitida se os rendimentos
correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual e se o contribuinte comprovar a retenção efetuada
pela fonte pagadora.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
Apura-se o imposto incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
com base nas tabelas e alíquotas com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias, observando-se o valor auferido mês a mês pelo contribuinte (regime
de competência).
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no
julgamento dos Recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época em
que estes deveriam ter sido pagos ao contribuinte (regime de competência). Vencido o
conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que lhe deu provimento parcial em maior extensão
para considerar também o valor de R$ 50.000,00 como isento. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.000054/2008-06
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.003 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000054/2008-06

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente e Redatora Designada
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 22 a 27),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte e omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$16.857,64, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

Cientificada, por via postal, em 12/12/2007 (fl 37), a interessada apresentou,
tempestivamente, em 04/01/2008, impugnação (fls. 02/05), instruída com documentos
(fls. 06/29), na qual, em síntese, descreve a obtenção de rendimentos, em face da
EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHA DE LONDRINA S/A, em ação trabalhista, na
qual as partes celebraram acordo, por meio da qual foi estipulado que a autora receberia
o valor líquido de R$ 125.000,00 e que a reclamada se comprometia a efetuar o
recolhimento dos valores do imposto de renda retido na fonte. Aduz que a petição do
acordo foi acompanhada de planilha com o valor devido de imposto de renda, no
montante de R$ 20.201,92; que houve a discriminação da natureza jurídica das verbas,
com a homologação judicial correspondente; e que, em 31/05/2005 e 06/06/2005, foram
efetuados os recolhimentos do imposto de renda pela Secretaria da 13a Vara do
Trabalho de Curitiba/PR, na importância atualizada de R$ 21.677,25, sendo que a
reclamada é que se comprometera a efetuá-los.
Considera indevida a cobrança do imposto, ressaltando o recolhimento atualizado
efetivado. À fl. 38, o processo foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal do
Brasil para cumprimento do disposto na Portaria MF no 441, de 2010, e na Instrução
Normativa Instrução Normativa RFB no 1.061, de 2010.
Às fls. 157/162, foi lavrado TERMO CIRCUNSTANCIADO, por meio do qual a
autoridade fiscal procedeu à análise das questões de fato e documentos trazidos pela
impugnante, concluindo pela manutenção parcial da exigência. Nesse sentido, foi
expedido o DESPACHO DECISÓRIO de fl. 163, excluindo, da exigência original, o
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.003 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000054/2008-06

imposto de R$ 11.533,17 (código 0211), além da multa de mora e dos juros de mora
correspondentes.
Cientificada do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório, em 23/02/2013 (fls.
165/166), a interessada apresentou, em 08/03/2013, a manifestação de fls. 168/178, a
seguir sintetizada.
Atribui a equívoco a omissão de rendimentos de R$ 5.076,92 da CAIXA VIDA E
PREVIDÊNCIA, aduzindo, porém, que a cobrança gerada, de R$ 1.089,72 de imposto
suplementar, além da multa de ofício e dos juros, somente subsiste se houver saldo de
IRPF a pagar em decorrência do ajuste anual.
No que se refere aos rendimentos da ação judicial, identifica que a autoridade fiscal
utilizou, como referência para sua análise, a planilha de cálculo de fl. 109, incorrendo
em equívoco, posto que desconsiderou que os valores recebidos advieram de acordo
homologado pela Justiça do Trabalho, conforme petição e sentença homologatória (fl.
129), estabelecendo percentuais referentes aos rendimentos isentos, de tributação
exclusiva na fonte e tributáveis no ajuste, proporcionalizando o IRRF, inclusive em
relação aos rendimentos considerados como omitidos.
Defende que os rendimentos não apresentam a composição da planilha de fl. 109, mas
do acordo homologado, havendo R$ 75.000,00 de horas extras, R$ 24.500,00 de FGTS
e multa de 40%, R$ 24.735,00 de férias indenizadas e adicional de 1/3, resultando em
R$ 124.559,44, com diferença de R$ 294,44 entre o valor discriminado na petição de
acordo e o efetivamente levantado.
Quanto às horas extras, diz que tinha direito de R$ 110.036,66 de horas extras e
adicional de 100%, tendo renunciado a parte dos recursos pelo acordo, no valor de R$
75.000,00, que defende ser o tributável. Suscita, ainda, que as horas extras são
compostas do valor da hora extra em si acrescido do adicional do inciso XIV do art. 7o
da Constituição Federal, de no mínimo de 50%, mas que, no caso, foi de 100%, o qual
defende ter caráter indenizatório, não se amoldando no conceito do art. 43, I, do CTN,
razão pela qual pleiteia que seja expurgado do cálculo fiscal.
Em relação ao FGTS, ressalta a concordância do INSS com a discriminação realizada
pelas partes, o que defende, juntamente com a homologação da Justiça do Trabalho, ser
pressuposto suficiente para a observância na tributação em questão. Diz que o acordo
tem plena validade, a teor do art. 475N, III, do CPC, no sentido de que constitui título
judicial, ainda que inclua matéria não posta em juízo. Pondera que não se trata de
definir se a Justiça do Trabalho tem competência para definir os rendimentos que são
isentos e tributáveis, mas de se observar que, uma vez homologado judicialmente o
acordo, fixando a natureza das verbas pagas, são elas que definem os efeitos tributários
próprios, não sendo o auto de infração instrumento apto à alteração da natureza da verba
paga.
Sustenta que os valores referentes às férias indenizadas e adicional não estão sujeitos ao
imposto de renda, citando os Pareceres no 2.414/2006 (Ato Declaratório no 5/2006),
2.140/2006 (Ato Declaratório no 6/2006), e 2.603/2008 (Ato Declaratório no 6/2008),
combinados com o art. 19, § 4o, da Lei no 10.522, de 2002.
Alega que no acordo não foi discriminada verba relativa ao 13o salário, pugnando pelo
cômputo do IRRF a ele atribuído no cálculo fiscal (R$ 2.058,71), assim como o valor de
R$ 18.216,61, referente ao rendimento de R$ 75.000,00.
Por outro lado, argumenta que os recursos corresponderam a 41 meses e que, se
recebidos à época própria, não estariam sujeitos ao pagamento do montante calculado
do IRRF, salientando a existência de repercussão geral do tema nos Recursos
Extraordinários nos 614.232 e 614.406, considerando que há equívoco na tributação
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.003 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000054/2008-06

efetuada unicamente no ano de 2004, posto que deveria ocorrer de acordo com período
a que se referem as verbas.
Questiona, ainda, a proporcionalização entre o rendimento reputado como tributável e a
verba declarada, por “regra de três”, que concluiu pela possibilidade de compensação de
somente R$ 11.533,17 de IRRF, pela aplicação do art. 12, V, da Lei no 9.250, de 1995,
interpretação que contesta, considerando que o vocábulo “correspondentes” empregado
da norma é no sentido de “ser próprio, adequado, conforme, estar em correspondência,
em correlação”, não tendo a conotação de “proporcional”. Alega que, assim, o IRRF de
R$ 18.795,72 corresponde à verba de R$ 75.000,00, salientando que, à fl. 134, o IRRF
de R$ 20.201,92 foi calculado tendo como base o rendimento de R$ 75.000,00. Pondera
que se trata de tentativa, por via interpretativa, de aumentar a renda tributável para R$
118.442,79, o que deveria ser efetuado por meio de lançamento, que estaria sujeito ao
prazo de decadência, que já transcorreu. Pugna, pelo exposto, pela consideração do
valor integral do IRRF, afastando a proporcionalização e a pretensa atribuição de valor à
tributação exclusiva na fonte.

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
em 16/04/2013, no acórdão 06-40.287, às e-fls. 182 a 193, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 200
a 218, no qual alega, em síntese, que:

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.003 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000054/2008-06

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.003 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000054/2008-06

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.003 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000054/2008-06

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.003 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000054/2008-06

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que foi expedida
intimação para ciência da contribuinte do teor da decisão da DRJ em 18/05/13, e-fls. 198, e
interpôs o presente Recurso Voluntário em 05/06/13, e-fls. 200, posto que atende aos requisitos
de admissibilidade e, portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 22 a 27), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.003 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000054/2008-06

pela compensação indevida de imposto de renda retido na fonte e omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica.
O termo circunstanciado encontra-se às e-fls. 157 a 163. A decisão da DRJ
consigna que o contribuinte não apresentou impugnação quanto omissão de rendimentos de R$
5.076,92, auferidos da CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, tratando-se, portanto, de matéria
preclusa. Mantida as demais autuações.

Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-006.003 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000054/2008-06

Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.
Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas, a lei em sentido
estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou qualquer outro tributo, a determinadas
situações.
É o que se extrai do caput do artigo 176 do Código Tributário Nacional (CTN):
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-006.003 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000054/2008-06

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.

Ainda, conforme o inciso II, do artigo 111 do mesmo diploma legal, interpreta-
se literalmente as hipóteses de isenção:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

No que toca as horas extras indenizadas, em que pese a nomenclatura do
instituto, advindo do Direito do Trabalho, trata-se de parcela que remunera a contraprestação do
serviço prestado, possuindo natureza jurídica de salário, conforme ampla jurisprudência deste
Tribunal Administrativo:

Numero do processo: 10730.001224/99-05
Turma: Quarta Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Wed Sep 19 00:00:00 BRT 2001
Data da publicação: Wed Sep 19 00:00:00 BRT 2001
Ementa: IRPF - RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO - ISENÇÃO - As horas extras,
recebidas por força de ações trabalhistas integram o salário e, portanto, são tributáveis.
Recurso negado.
Numero da decisão: 104-18310
Decisão: Por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso.
Nome do relator: José Pereira do Nascimento

Numero do processo: 10580.006389/2001-66
Turma: Quarta Câmara
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-006.003 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000054/2008-06

Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Thu Oct 16 00:00:00 BRT 2003
Data da publicação: Thu Oct 16 00:00:00 BRT 2003
Ementa: IRPF - HORAS EXTRAS INDENIZADAS - ISENÇÃO - Muito embora
rotuladas de indenização, as horas extras recebidas por força de Ações Trabalhistas
integram o salário e como tal são tributáveis. Recurso negado.
Numero da decisão: 104-19.586
Decisão: ACORDAM os Membros da Quarta Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos
do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Matéria: IRPF- ação fiscal - Dep.Bancario de origem não justificada
Nome do relator: José Pereira do Nascimento

Numero do processo: 10510.002333/2001-66
Turma: Quarta Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Tue Nov 05 00:00:00 BRST 2002
Data da publicação: Tue Nov 05 00:00:00 BRST 2002
Ementa: IMPOSTO DE RENDA - HORAS EXTRAS - Tendo natureza salarial e não
indenizatória, o pagamento de horas extras, ainda que decorrente de acordo homologado
judicialmente, não está excluído da incidência do imposto de renda. Recurso negado.
Numero da decisão: 104-19.084
Decisão: ACORDAM os Membros da Quarta Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos
do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Matéria: IRPF- ação fiscal - Dep.Bancario de origem não justificada
Nome do relator: Remis Almeida Estol

Já os valores a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, bem como o
adicional de 40%, são isentos de imposto de renda por expressa previsão do inciso V, do artigo
6o da Lei no 7.713/88, como se vê:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
I - a alimentação, o transporte e os uniformes ou vestimentas especiais de trabalho,
fornecidos gratuitamente pelo empregador a seus empregados, ou a diferença entre o
preço cobrado e o valor de mercado;
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2002-006.003 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000054/2008-06

II - as diárias destinadas, exclusivamente, ao pagamento de despesas de alimentação e
pousada, por serviço eventual realizado em município diferente do da sede de trabalho;
III - o valor locativo do prédio construído, quando ocupado por seu proprietário ou
cedido gratuitamente para uso do cônjuge ou de parentes de primeiro grau;
IV - as indenizações por acidentes de trabalho;
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros
e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; (grifos)
(...)
O mesmo ocorre com as férias não gozadas, ditas indenizadas, que, por
possuírem natureza jurídica de indenização, não sofrem incidência do imposto de renda, já que
não são contraprestação pelo serviço prestado. Além do mais, não se caracterizam como um
acréscimo patrimonial, requisito essencial para tributação pelo imposto sobre a renda, e sim
como mera reposição ao patrimônio, via indenização, pela desídia do empregador. Segue
jurisprudência deste CARF:

Numero do processo: 13884.001609/2006-43
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jun 04 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Aug 05 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
ADICIONAL DE FÉRIAS NÃO GOZADAS. RESCISÃO CONTRATUAL.
RENDIMENTO NÃO TRIBUTÁVEL. O adicional de 1/3 (um terço) de férias gozadas
compõe a base de cálculo do IRPF, uma vez que tal verba não é beneficiada por norma
de isenção. Não obstante, consideram-se rendimentos não tributáveis o abono
pecuniário de férias e o pagamento de férias vencidas e não gozadas (acrescidas do
adicional de 1/3), haja vista seu caráter indenizatório. A fim de que tais rendimentos
isentos sejam descontados da base de cálculo do IRPF, contudo, incumbe ao
contribuinte comprovar seu efetivo recebimento.
Numero da decisão: 2202-005.230
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso. (assinado
digitalmente) Ronnie Soares Anderson - Presidente (assinado digitalmente) Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira - Relatora Participaram da sessão de julgamento os
conselheiros: Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Leonam Rocha de
Medeiros, Marcelo de Sousa Sáteles, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Rorildo Barbosa Correia, Ronnie Soares Anderson (Presidente) e Fernanda Melo
Leal (Suplente Convocada). Ausente a Conselheira Andréa de Moraes Chieregatto.
Nome do relator: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2002-006.003 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000054/2008-06

Numero do processo: 10820.001189/00-02
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue May 10 00:00:00 BRT 2011
Data da publicação: Tue May 10 00:00:00 BRT 2011
Ementa: Imposto sobre Renda de Pessoa Física Exercício: 1999 FÉRIAS. Em tema de
férias não gozadas e indenizadas em pecúnia, a jurisprudência dos tribunais federais
pacificou-se no entendimento enunciado pela Súmula 125 do STJ, que coloca aquelas
verbas fora do campo de incidência do imposto sobre a renda. Recurso especial negado.
Numero da decisão: 9202-001.559
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Matéria: IRPF- ação fiscal - omis. de rendimentos - PF/PJ e Exterior
Nome do relator: Manoel Coelho Arruda Junior

Feita esta análise, cabe ao contribuinte comprovar a natureza jurídica das
verbas recebidas em acordo judicial para que se faça um cotejo determinando pela incidência ou
não do imposto de renda sobre determinada parcela.
Às e-fls. 109 a 127 há o resumo dos cálculos elaborados pelo perito
consignando os valores referentes a cada uma das verbas rescisórias devidas à contribuinte.
Posteriormente, às e-fls. 129 a 153, fica consignado, em acordo pactuado entre as partes e
homologado pela Justiça do Trabalho, que R$75.000,00 foram pagos a título de horas extras,
portanto tributáveis. Já os R$50.000,00 restantes correspondem a FGTS, 40% do FGTS e férias
indenizadas, portanto isentos da tributação de imposto de renda.

Dos rendimentos recebidos acumuladamente
Quanto as verbas não abarcadas pela isenção, trata-se de caso rendimentos
recebidos acumuladamente (RRA) e da divergência de interpretação do Fisco e dos
contribuintes, referendados pelo Judiciário, em relação a redação do artigo 12 da Lei no 7.713/98,
recentemente sepultada pela decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito do RE
614.406/RS, já adotada na jurisprudência deste CARF:

IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. Consoante decidido
pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE
614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2002-006.003 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000054/2008-06

calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de
referência (regime de competência). (Acórdão no 9202-003.695 - 27/01/2016)
Para a Receita Federal do Brasil (RFB), quando, por qualquer fato,
determinada pessoa física auferia rendimentos acumuladamente, provenientes do trabalho e de
benefícios previdenciários, dentre eles a aposentadoria, em detrimento ao pagamento mensal,
maneira usual, para fins de incidência do IRPF, adotar-se-ia o regime de caixa, tributando o
montante global, independentemente da divisão do valor total pelos meses em que as parcelas
seriam devidas.
Por óbvio, os contribuintes insurgiram-se em face de tal entendimento,
acionando o Poder Judiciário que, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade,
isonomia e da capacidade contributiva, a incidência do IRPF deve considerar as datas e alíquotas
vigentes em que de fato a verba seria devida, respeitando o regime de competência, já que não se
pode transferir o ônus tributário ao contribuinte pessoa física, por exemplo, por dificuldade
financeira da fonte pagadora.
Obviamente que tais decisões, até o RE 614.406/RS, sempre foram concedidas
individualmente aos contribuintes, gerando efeito entre as partes, jamais erga omnes. Contudo,
com a decisão da Suprema Corte, cabe a este CARF aplicar a ratio decidendi ali exposada.
Sobre o tema, leciona Hiromi Higuchi:

No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte incidirá sobre o
total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização monetária e juros (art.
640 do RIR/99). O valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização, poderá ser deduzido para apurar a base de cálculo do imposto.
Além dos casos de pagamentos acumulados de salários de vários meses, por dificuldade
financeira da fonte pagadora, esse fato ocorre nas revisões judiciais de aluguéis
comerciais quando as diferenças mensais em litígio são depositadas à disposição da
justiça.
No caso de salários há injustiça porque a alíquota de 27,5% incidirá sobre salários
que isoladamente pagos estariam isentos do imposto. Há injustiça até na dedução
de dependentes.
O STJ vem, reiteradamente, decidindo que no cálculo do imposto incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, nos
termos previstos no art. 521 do RIR (Decreto no 85.450/80).
A aparente antinomia desse dispositivo com o art. 12 da Lei no 7.713/88 se resolve pela
seguinte exegese: este último disciplina o momento da incidência; o outro, o modo de
calcular o imposto.
(...)
O STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, no RE
614.406/RS em repercussão geral. (grifos nossos)

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2002-006.003 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000054/2008-06

A fundamentação do voto vencedor prolatado pelo Conselheiro Heitor de
Souza Lima Junior, no processo 10830.720626/201340, é precisa:

Com a devida vênia ao posicionamento esposado pela Relatora, ouso discordar no que
diz respeito à existência de vício material no lançamento e/ou de utilização de critério
jurídico equivocado, que levassem à necessidade de desconstituição integral do
lançamento, na forma proposta pelo Colegiado recorrido. Sem dúvida, reconhecese
aqui, em linha com o recorrido, que a matéria sob litígio foi objeto de análise recente
pelo STF, no âmbito do RE 614.406/RS, objeto de trânsito em julgado em 11/12/2014,
feito que teve sua repercussão geral previamente reconhecida (em 20 de outubro de
2010), obedecida assim a sistemática prevista no art. 543B do Código de Processo Civil
vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos Conselheiros deste CARF dos
ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte em 23/10/2014, a partir de
previsão regimental contida no art. 62, §2o. do Anexo II do Regimento Interno deste
Conselho, aprovado pela Portaria MF no. 343, de 09 de junho de 2015. Reportando-me
a este último julgado vinculante, noto, porém, que, ali, se acordou, por maioria de votos,
em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
no. 7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a "incidência mensal
para o cálculo do imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no
período mensal em que apurado o rendimento percebido a menor regime de
competência (...)", afastando-se assim o regime de caixa.
Todavia, de se ressaltar aqui também que em nenhum momento se cogita, no Acórdão,
de eventual cancelamento integral de lançamentos cuja apuração do imposto devido
tenha sido feita obedecendo o art. 12 da referida Lei no. 7.713, de 1988, notese, diploma
plenamente vigente na época em que efetuado o lançamento sob análise, o qual, ainda,
em meu entendimento, guarda, assim, plena observância ao disposto no art. 142 do
Código Tributário Nacional, não se estando destarte, diante de utilização de critério
jurídico equivocado ou vício material no lançamento efetuado.
A propósito, de se notar que os dispositivos legais que embasaram o lançamento,
constantes de efl. 21, em nenhum momento foram objeto de declaração de
inconstitucionalidade ou de decisão em sede de recurso repetitivo de caráter definitivo
que pudesse lhes afastar a aplicação ao caso in concretu.
Deflui daquela decisão da Suprema Corte, em meu entendimento, inclusive, o pleno
reconhecimento do surgimento da obrigação tributária que aqui se discute, ainda que em
montante diverso daquele apurado quando do lançamento, o qual, repita-se, obedeceu os
estritos ditames da legalidade à época da ação fiscal realizada. Da leitura do inteiro teor
do decisum do STF, é notório que, ainda que se tenha rejeitado o surgimento da
obrigação tributária somente no momento do recebimento financeiro pela pessoa física,
o que a faria mais gravosa, entende-se,ali, inequivocamente, que se mantém incólume a
obrigação tributária oriunda do recebimento dos valores acumulados pelo contribuinte
pessoa física, mas agora a ser calculada em momento pretérito, quando o contribuinte
fez jus à percepção dos rendimentos, de forma, assim, a restarem respeitados os
princípios da capacidade contributiva e isonomia.
Assim, com a devida vênia ao posicionamento esposado por alguns membros deste
Conselho, entendo que, a esta altura, ao se defender a exoneração integral do
lançamento, se estaria, inclusive, a contrariar as razões de decidir que embasam o
decisum vinculante, no qual, reitero, em nenhum momento, note-se, se cogita da
inexistência da obrigação tributária/incidência do Imposto sobre a Renda decorrente da
percepção de rendimentos tributáveis de forma acumulada.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2002-006.003 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000054/2008-06

Se, por um lado, manterse a tributação na forma do referido art. 12 da Lei no. 7.713, de
1988, conforme decidido de forma definitiva pelo STF, violaria a isonomia no que tange
aos que receberam as verbas devidas "em dia" e ali recolheram os tributos devidos,
exonerar o lançamento por completo a esta altura significaria estabelecer tratamento
antiisonômico (também em relação aos que também receberam em dia e recolheram
devidamente seus impostos), mas em favor daqueles que foram autuados e nada
recolheram ou recolheram valores muito inferiores aos devidos, o que deve, em meu
entendimento, também se rechaçar.
Assim, diante de tais motivos, voto no sentido de dar provimento ao Recurso da
Fazenda Nacional, no sentido de determinar a retificação do montante do crédito
tributário com a aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à
época da aquisição dos rendimentos (meses em que foram apurados os rendimentos
percebidos a menor), ou seja, de acordo com o regime de competência.
Ainda, considerando que a desconstitituição do lançamento propugnada pelo Colegiado
a quo levou ao não exame de alegações constantes do Recurso Voluntário do
Contribuinte (mais especificamente quanto à isenção alegadamente aplicável aos
rendimentos recebidos), de se retornar o feito ao Colegiado de origem, para apreciação
das demais questões constantes do Recurso Voluntário

Assim, o valor auferido de R$75.000,00 deve ser recalculado, refazendo-se os
cálculos de IRPF sob o regime de competência.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para considerar o valor de R$50.000,00 como isentos e para que se refaça os
cálculos do lançamento do IRPF mês a mês, sob regime de competência.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Voto Vencedor
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada.
Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto à isenção da parcela de R$
50.000,00 recebida na ação trabalhista em exame.
Extrai-se dos autos que a compensação indevida de IRRF em litígio foi apurada
com base nas informações consignadas em DIRF pela fonte pagadora (e-fls. 25).
Tendo em vista o Despacho emitido pela 4a Turma da DRJ/CTA (e-fls. 38), o
lançamento foi revisto de ofício pela Delegacia da RFB de Curitiba através da elaboração de
Termo Circunstanciado e de Despacho Decisório (e-fls. 157/163). A autoridade revisora intimou
a contribuinte a apresentar documentos e esclarecimentos (e-fls. 43/46) e, após análise dos
mesmos, concluiu pela manutenção parcial da compensação indevida de IRRF conforme
demonstrativo constante do Termo Circunstanciado.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2002-006.003 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000054/2008-06

Após manifestação da interessada quanto à Revisão de Oficio (e-fls. 168/178), a
4a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a Impugnação, mantendo os valores apurados pela
autoridade revisora (e-fls. 182/193).
No Recurso Voluntário, a contribuinte reiterou suas alegações quanto à natureza
dos rendimentos recebidos na ação judicial, contestando a tributação de horas extras, FGTS,
férias indenizadas, além dos respectivos adicionais, sem juntar outros elementos de prova com o
intuito de contrapor a decisão recorrida (e-fls. 200/218).
Extrai-se do Voto Vencido que o Relator considerou isento do imposto de renda o
montante de R$ 50.000,00 correspondente a FGTS e férias indenizadas com base nos cálculos de
e-fls. 109/127 e no acordo de e-fls. 129/153.
Verifica-se, contudo, que tais documentos foram apresentados pela contribuinte
em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal lavrado durante a Revisão de Ofício e que foram
devidamente apreciados pela autoridade revisora, conforme análise detalhada constante do
Termo Circunstanciado. Posteriormente, foram examinados também pelo Colegiado a quo, o
qual manteve o entendimento da fiscalização.
Assim, considerando que a matéria objeto deste Voto Vencedor já foi enfrentada
no julgamento de primeira instância de forma clara e ao amparo da legislação aplicável, adoto as
razões de decidir do Acordão de Impugnação sobre o assunto, conforme previsto no art. 57, §3o,
Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Inicialmente, cumpre esclarecer, em relação às verbas havidas em reclamatórias
trabalhistas, que a definição de sua natureza (tributável, isenta, não-tributável ou de
tributação exclusiva na fonte) deve obedecer aos critérios legais que disciplinam a
matéria.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando para a incidência
do imposto o benefício por qualquer forma e a qualquer título, conforme disposto no art.
3o, § 4o, da Lei n.o 7.713, de 1988.
[...]
O conceito de renda e proventos está definido no art. 43 do Código Tributário Nacional
– CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966:
[...]
As verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física também estão
expressamente previstas no art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999
RIR/1999, Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, onde consta no inciso XX, tendo
como base o art. 6o da Lei n.o 7.713, de 1988, quais rendimentos percebidos por ocasião
da rescisão de contrato de trabalho seriam isentos:
[...]
Conforme se verifica, as indenizações isentas são as decorrentes de acidente de trabalho
e aquelas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho – C.L.T. - Decreto-lei n.o
5.452, de 1o de maio de 1943, mais especificamente nos arts. 477 (aviso prévio, não
trabalhado, pago com base na maior remuneração recebida pelo empregado na empresa)
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2002-006.003 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000054/2008-06

e 499 (indenização proporcional ao tempo de serviço a empregado despedido sem justa
causa, que só tenha exercido cargo de confiança em mais de dez anos), no art. 9o da Lei
n.o 7.238, de 29 de outubro de 1984 (indenização equivalente a um salário mensal, ao
empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 dias que antecede à data de
sua correção salarial), e na legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Lei
n.o 5.107, de 13 de setembro de 1966, alterada pela Lei n.o 8.036, de 11 de maio de
1990.
[...]
Daí resulta que todos os rendimentos, abstraindo-se sua denominação, acordos ou
qualquer outra circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, desde que
não agasalhados no rol das isenções de que tratam os incisos que compõem o transcrito
art. 6o, consolidado no Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o
3.000, de 26 de março de 1999, (RIR/1999), no seu artigo 39.
[...]
Assim, não é o interesse ou o acordo das partes que tornará o rendimento isento ou
tributável. As verbas devidas devem ser determinadas de acordo com a legislação
trabalhista e, num segundo momento, verifica-se a sua natureza, tributável ou isenta,
confrontando-as com as hipóteses de isenção previstas na legislação tributária.
Nesse contexto, cumpre esclarecer que o acordo celebrado em processo de reclamatória
trabalhista tem natureza particular e corresponde a uma transação entre as partes, onde
são levados em conta os diversos interesses de cada litigante. Portanto, um acordo não
tem o condão de definir a natureza tributável dos benefícios transacionados, com a
finalidade de excluí-los da tributação.
Adicionalmente, as motivações para a celebração do acordo são puramente subjetivas,
dependendo das avaliações convergentes das partes quanto aos possíveis riscos no curso
posterior da ação. Envolve necessariamente uma negociação, onde cada parte visa obter
o máximo com menor risco.
A decisão da justiça trabalhista, especialmente quando se limita a homologar um
acordo, não visa a solucionar uma lide de natureza tributária, mormente quando não
estava em questão no processo trabalhista definir se as verbas estariam ou não sujeitas
ao tributo. No aspecto tributário, a sentença tem função meramente homologatória, não
criando o direito à isenção, ante o limite de alcance definido no art. 468 do Código de
Processo Civil - CPC, Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973:
“Art. 468. A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos
limites da lide e das questões decididas.”
Nesse sentido, a expressão existente ao fim da alínea III do art. 475-N do CPC (“Art.
475 - N - – São títulos executivos judiciais: (...) III– a sentença homologatória de
conciliação ou de transação, ainda que inclua matéria não posta em juízo”) refere-se à
força executiva do título no que concerne a eventuais direitos que as partes (no caso,
PARTICULARES) estariam conciliando ou transacionando, não sendo extensível a
direito de terceiro (FAZENDA PÚBLICA). Evidentemente, a ressalva “ainda que inclua
matéria não posta em juízo” é limitada ao direito que as partes poderiam abdicar para
celebrar eventual acordo, mesmo que não se encontrasse abrangido pela ação
correspondente.
Por todas estas razões, o acordo, ainda que homologado, não é instrumento hábil para
definir a natureza tributável ou não das verbas pagas. O julgado em face do acordo é
restrito às partes e a essas se restringem seus efeitos, conforme preconizado no art. 472
do CPC:
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2002-006.003 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000054/2008-06

“Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se
houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados,
a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.”
Pelos documentos trazidos aos autos pela impugnante, vê-se que em momento algum foi
dada à Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN (representante da União relativamente
aos interesses fiscais) a possibilidade de se manifestar sobre a definição das verbas
pagas.
Dessa forma, uma vez que a Fazenda Federal não foi parte no processo judicial em
comento, a referida sentença não fez coisa julgada para ela. Portanto, por se tratar de
acordo particular entre as partes, esta solução não pode ser oposta contra terceiros, neste
caso, contra a Fazenda Pública, quando vise eximir a verba da incidência do imposto de
renda.
Por outro lado, verifica-se que as partes apresentaram petição noticiando o acordo
celebrado em 07/12/2004, às fls. 129/131, pelo valor líquido de R$ 125.000,00, após a
homologação judicial, à fl. 128, em 24/01/2002, dos cálculos periciais então existentes,
às fls. 109/127 (que, no caso, estipulavam que a autora teria direito ao valor líquido em
30/11/2001 de R$ 138.659,64). Nessa hipótese, há que se considerar que os cálculos de
fls. 109/127 são representativos da composição da natureza jurídica das verbas
trabalhistas deferidas judicialmente, razão pela qual devem ser observadas na apuração
de eventuais parcela isentas, não tributáveis ou de tributação exclusiva na fonte.
Nesse contexto, evidentemente, não caberia às partes transigirem, por arbítrio ou
conveniência, a respeito da natureza jurídica dos valores que comporiam o pagamento
acordado a fim de extinguir a lide trabalhista, salientando-se que a homologação
judicial, à fl. 129, restringe-se ao resultado do litígio, qual seja, o término da dissensão
entre as partes, não alcançando, portanto, a discriminação de valores, que, pelo acordo,
deixou de constituir uma demanda entre as partes.
Tem-se, desse modo, que a simples especificação das verbas feitas pela contribuinte e o
seu ex-empregador não é passível de ser acatada para fins de reconhecimento de isenção
de imposto de renda, estando correto o procedimento adotado pela autoridade fiscal, ao
basear-se nos cálculos periciais existentes nos autos da reclamatória trabalhista.
Os cálculos proporcionais efetuados pela autoridade fiscal, às fls. 159/160, quando
cotejados com os valores indicados na planilha de fl. 109, permitem verificar que foram
considerados, para fins de apuração das proporções correspondentes: como tributáveis
os itens “HORAS EXTRAS + R.S.R.” (A), “REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS +
R.S.R. NAS FÉRIAS + ADICIONAL” (C), ADICIONAL DAS HORAS EXTRAS +
R.S.R.” (E), “REFLEXOS ADICIONAL DAS HORAS EXTRAS + R.S.R. NA
FÉRIAS + ADICIONAL” (G) e as “DEMAIS VERBAS” (I); como isentas as rubricas
“REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS/ADIC. NOT. NO AVISO PRÉVIO
INDENIZADO” (D), “REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS/ADIC. NOT. NO AVISO
PRÉVIO INDENIZADO” (H) e “FGTS SOBRE AS VERBAS DEFERIDAS” (J); e
como de tributação exclusiva na fonte os valores de “REFLEXO DAS HORAS
EXTRAS + R.S.R. NOS 13o SALÁRIOS” (B) e “REFLEXOS ADICIONAL DAS
HORAS EXTRAS + R.S.R. NOS 13o SALÁRIOS” (F).
A interessada alega que a proporção de 50% das “HORAS EXTRAS + R.S.R.” (R$
55.018,33 de R$ 110.036,66) seria relativa ao adicional previsto no inciso XIV do art.
7o da Constituição Federal e que não estaria sujeita ao imposto de renda, eis que de
natureza indenizatória, não se amoldando no conceito de renda do art. 43, I, do CTN. O
mesmo alega em relação ao “ADICIONAL DAS HORAS EXTRAS + R.S.R.” (R$
5.907,76).
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2002-006.003 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000054/2008-06

No entanto, no caso, os valores auferidos a título de horas extras ou adicionais não são
dissociáveis da renda, como produto do trabalho, na acepção do art. 43, I, do CTN,
antes transcrito, tratando-se, portanto, de fato gerador do imposto, compondo a sua base
de cálculo. Em contrapartida, como já exposto, o caráter indenizatório e a hipótese de
isenção correspondente devem estar previstos em lei para serem reconhecidos, o que
não ocorre em relação à verba alegada, descabendo o tratamento e a alteração
pretendida.
Quanto ao FGTS e adicional, não há dissensão quanto ao tratamento tributário, cabendo
apenas salientar que o valor utilizado encontra-se de acordo com o cálculo pericial
existente. Adicionalmente, há que se esclarecer que a alegada concordância do INSS, à
fl. 146, além de se limitar às contribuições previdenciárias por ele administradas, não
estabelece espécie algum de vínculo ou obrigação à fiscalização do imposto de renda,
que detém a competência para apurar corretamente o crédito tributário de que se discute.
No que se refere aos valores relacionas a “FÉRIAS + ADICIONAL”, tem-se que seriam
tributáveis, eis que inexiste norma legal que lhes confira isenção de imposto de renda.
Todavia, em relação às férias, considerando o § 4o do art. 19 da Lei no 10.522, de 2002,
com a redação da Lei no 11.033, de 2004, excetuam-se: as verbas recebidas a título de
férias não gozadas por necessidade de serviço, com base no Ato Declaratório PGFN no
1, de 18/02/2005, publicado no Diário Oficial da União – DOU de 25/02/2005; as férias
proporcionais convertidas em pecúnia, em face do Ato Declaratório PGFN no 5, de 7 de
novembro de 2006, publicado no DOU de 17/11/2006, combinado com o art. 19, II, da
Lei no 10.522, de 2002; o adicional de 1/3 previsto no art. 7o, XVII, da Constituição
Federal, agregado ao pagamento de férias, simples ou proporcionais, vencidas e não
gozadas, convertidas em pecúnia, em razão da rescisão do contrato de trabalho, em
conformidade com o Ato Declaratório PGFN no 6, de 1o de dezembro de 2008,
publicado no DOU de 11/12/2008; e os valores pagos pelo empregador a título de férias
em dobro ao empregado na rescisão contratual, conforme Ato Declaratório no 14, de
1o/12/2008, publicado no DOU de 11/12/2008.
No caso concreto, embora o impugnante alegue, não há comprovação de que os valores
calculados a título de férias enquadrar-se-iam em alguma das hipóteses descritas,
descabendo a exclusão solicitada.

Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário apenas para
determinar o recálculo do imposto de renda devido sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época em que estes eram devidos,
observando-se a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital